Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010303-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA DO PROCON – GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE –
ART
.
9
o, INCISO II, LEI 6.830/80 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A multa imposta pelo PROCON tem natureza administrativa, atraindo a aplicação da Lei n. 6.830/80, e embora não haja incidência do Código Tributário Nacional, com o advento da Lei no 13.043/14, passou-se a admitir o oferecimento de
seguro

garantia
para fins de garantir a
execução

fiscal
, conforme art. 9°, II da Lei n. 6.830/80.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001605-32.2024.8.11.0004, proposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, “
admitiu a recusa da garantia ofertada pelo executado/agravante e determinou a intimação dele para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com outra forma de garantia, sob pena de sentença extintiva.

O agravante alega que não há óbice ao oferecimento de seguro garantia para suspender crédito não tributário – oriundo de multa do PROCON, pois, o seguro é equiparado a dinheiro, não se justificando a recusa do ente público e a não aceitação pelo juízo singular.

Esclarece que nos embargos à execução discute a nulidade do processo administrativo que tramitou no PROCON, vez que foi desconsiderada a manifestação do agravante e fixada multa no valor abusivo de R$ 22.000,00; relata que o referido processo teve origem em reclamação de consumidor, que firmou empréstimo consignado de R$ 8.054,60, recebeu o montante e o transferiu, mas não pagou.

Assevera que a aceitação do seguro garantia corresponde à forma menos onerosa de garantir a execução, razão pela qual pede a concessão da liminar indeferida na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 212084192.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de ID. 220573678).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que aceitou a recusa da oferta de seguro garantia, ao argumento de que o oferecimento de seguro é forma menos onerosa de garantir a execução.

A ação na origem se refere a embargos à execução fiscal opostos pelo
Banco BMG S/A
em desfavor do
Município de Barra do Garças
, referente a Certidão de Divida Ativa no 8569/2023, relativo à
Multa do PROCON
, no valor de R$ 34.855,56 (trinta quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

O Juízo
a quo
admitiu a recusa da garantia pela exequente, nos seguintes termos:

“Durante o processamento da execução fiscal, o devedor pode oferecer bens à penhora, nos termos do art. 9o, III, da LEF, observada a ordem do art. 11. Nessa hipótese, a jurisprudência entende que a Fazenda Pública pode recusar os bens nomeados, por inobservância da ordem legal. Isso porque a execução é feita no interesse do credor.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020).

No mesmo sentido:

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021).

Adotando o mesmo entendimento são os seguintes precedentes: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

Não se avistando razão apta à incidência excepcional do princípio da menor onerosidade, não se vislumbra ilegítima a recusa pela Fazenda da garantia.

Ante o exposto, admito a recusa da garantia pelo exequente.

Assim, considerando que a garantia configura pressuposto de admissibilidade dos embargos, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com outra forma de garantia. (...)”
(ID. 210423156)

A oferta de seguro garantia, como forma de garantir a execução, está previsto no art. 9°, II da Lei 6.830/80, incluído pela
Lei no 13.043/14
:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...)”

No caso, o débito inscrito na certidão de dívida ativa se refere à multa aplicada pelo PROCON. O STJ já manifestou no sentido de que o seguro garantia é apto à garantia da execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1710699 ES 2020/0133949-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Ainda, sobre o tema, quanto ao crédito não tributário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

2. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017845-45.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0701043-22.2024.8.07.0000 1867269, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Além disso, no caso, presente o fundado receio de dano irreparável decorre da manutenção da continuidade dos atos executivos em face da agravante, que pretende discutir a exigibilidade da multa aplicada.

Por outro lado, não vislumbro dano inverso ao erário, vez que o seguro garantia foi ofertado no valor do débito e acrescido de 30%, como se vê na Execução Fiscal no 1011883-29.2023.811.0004 – ID 140831750.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a antecipação da tutela recursal que determinou ao juízo
a quo
que recebesse o seguro garantia ofertado pelo agravante, admitindo a garantia ofertada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024